Tribunal: TJMT
Processo: 1003706-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003706-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WAGNER NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 036.651.761-90 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE LIMA - CPF: 876.113.411-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PAULO CEZAR DE LIMA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR EM VALOR INFERIOR AO APONTADO PELO CREDOR - PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA APURADA

– TESE 410 DO STJ – VERBA A SER ARBITRADA ENTRE 10% E 20% SOBRE O VALOR EXCEDENTE (TEMA 1.076 DO STJ) – RECURSO PROVIDO.

1. Se o juízo acolhe a tese defensiva do excesso de execução, mediante a homologação dos cálculos da contadoria do juízo, que apurou um
quantum
exequendo inferior ao apontado originalmente pelo credor exequendo, o advogado que patrocina a parte executada faz jus a honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos da orientação do Tema 410 do STJ.

2. Em casos tais, à luz da tese do Tema 1.076 do STJ, a verba honorária será fixada entre 10% e 20%, tomando-se por base de cálculo o valor excedente – ou seja, a diferença entre o valor postulado pelo
exequente
e o efetivamente apurado pela contadoria do juízo.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PAULO CEZAR DE LIMA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CEZAR DE LIMA
contra a decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão

n. 0001224-11.2005.8.11.0003 proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado agravante contra a decisão que havia homologado o cálculo do
quantum
exequendo elaborado pela contadoria do juízo.

Narra que na condição de executado, o agravante apresentou
exceção de pré-executividade
na qual uma das teses alegadas era o
excesso de execução
, visto que os cálculos apresentados pelo exequente agravado eram divergentes do que foi estabelecido em sentença de mérito, conforme se pode apurar por simples cálculo.

Registra que embora tenha rejeitado a exceção apresentada, o juízo singular determinou que os autos fossem remetidos ao contador do juízo para, na forma do §2º do art.524 do CPC/15, para a apuração do valor devido.

Anota que, embora o valor apontado pelo banco exequente como devido era de R$1.334.286,81, ao passo que, de acordo com os cálculos do contador, o total do crédito exequendo remanescente seria de R$950.152,83, evidenciou-se um excesso de
R$384.133,98
(= R$1.334.286,81 – R$950.152,83).

Assevera que, nos termos da jurisprudência, uma vez acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade para o fim de decotar o excesso no valor do crédito exequendo apontado pelo credor, imperioso arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente.

Contrarrazões no ID. n. 274278382, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, instado a apresentar a memória atualizada do débito exequendo, o banco credor trouxe o demonstrativo da conta vinculada à operação exequenda que, em 15/12/2022, encontrou um saldo exequendo de
R$1.334.286,81
.

Por sua vez, o executado agravante opôs exceção de pré-executividade, suscitando uma série de questionamentos e apontando que o crédito exequendo, para o mês de
janeiro de 2023
, seria de
R$693.432,46
(ID. n. 108276828).

Ao examinar a
exceção de pré-executividade
, o juiz da causa a
rejeitou
, limitando-se a encaminhar os autos ao Contador Judicial para apurar o valor devido, observando os parâmetros fixados no referido ato judicial.

O contador do juízo apresentou os seus cálculos, indicando um crédito exequendo atualizado que, para o dia 01/07/2024, atingiu de R$950.152,83.

Nesse caso, ainda que a exceção tenha sido rejeitada, não se pode perder de vista que ao julgar o REsp 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 410 do STJ
segundo o qual o acolhimento, ainda que parcial da impugnação/exceção de pré-executividade gerará o arbitramento dos honorários por implicar extinção também parcial da execução.

Isso porque, por razões mais do que óbvias, ainda que a
exceção de pré-executividade
tenha sido rejeitada, no caso, a tese defensiva de
excesso de cobrança
prevaleceu, ainda que parcialmente, mediante a homologação, pelo juiz da causa, dos cálculos do contador do juízo, em valor significativamente inferior ao apontado originalmente pelo credor, o que implicará na extinção também parcial do montante exequendo.

No caso, deve prevalecer os parâmetros de arbitramento definidos noutro precedente específico (recurso repetitivo), qual seja, o
Tema 1.076 do STJ
, segundo o qual o arbitramento por equidade é medida excepcional, sendo que, nos casos de não haver condenação – tal como ocorrido nos autos – a verba honorária deverá ser fixada entre 10% e 20% sobre o
proveito econômico
obtido pela parte patrocinada pelo causídico que teve seu trabalho (total ou parcialmente) exitoso.

E nesse particular, o
proveito econômico
decorrente do reconhecimento do excesso de execução é justamente o valor excedente, ou seja, a diferença entre o valor cobrado pelo exequente (maior) e aquele efetivamente devido (menor).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ~EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA (ART.924, II, DO CPC/15) - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXECUTADO – EXCLUSÃO INDEVIDA DO VALOR ATUALIZADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELOS VENCEDORES – CONSTATAÇÃO – VERBAS A SEREM INCLUÍDAS COM MULTA E HONORÁRIOS DE 10% - ART.523, §1º, DO CPC/15 EM FAVOR DOS EXEQUENTES – HONORÁRIOS 10% DA FASE EXECUTIVA DEVIDOS AO EXECUTADO PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO – TEMA 410 DO STJ – PERCENTUAL SOBRE O VALOR EXCEDENTE APONTADO NO CUMPRIMENTO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não constatada qualquer impropriedade ou incorreção nos cálculos do executado, especificamente na fração do quantum exequendo formado pelos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em favor dos terceiros embargantes exequentes, na fase de conhecimento, escorreito o capítulo da sentença da fase executiva que o homologou. 2.
Uma vez reconhecido o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento, mediante acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença em decorrência da indevida contabilização de juros de mora antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, são devidos honorários ao executado, na fase de cumprimento, nos termos do Tema 410 do STJ,
que deverá ser calculado sobre o excedente
. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0002887-48.2017.8.11.0011, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/12/2024, publ. no DJE 22/12/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO - COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – CONTAGEM DOS JUROS DESDE O TRÂNSITO E CORREÇÃO DA DATA DO ARBITRAMENTO DA VERBA – ATUALIZAÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 14 DO STJ – MANTIDO O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – QUANTUM DEBEATUR A SER APURADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE A HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR EXCEDENTE NA FASE DE CUMPRIMENTO – MANUTENÇÃO – TEMA 410 DO STJ – PARCIAL PROVIMENTO. [...] 2. Conquanto seja evidente que, ao contabilizar os juros desde o ajuizamento da ação, os causídicos credores deram azo ao excesso de execução, o montante excedente haverá de ser apurado pela contadoria do juízo, com a correção dos
dies a quo
de tais consectários. 3.
Na linha do Tema 410 do STJ, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença mediante o reconhecimento de excesso de execução,
escorreita a decisão agravada que condena o exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor excedente
, em favor do(s) patrono(s) da parte executada.
4. Recurso parcialmente provido.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1024166-62.2024.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/10/2024, publ. no DJE 31/10/2024)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para arbitrar em favor do(s) patrono(s) do executado agravante honorários advocatícios no equivalente a 10% sobre o valor excedente, ou seja, sobre a diferença entre o
quantum
exequendo apontado pelo exequente e o apurado pela contadoria do juízo, e finalmente homologado pela decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025